Tribunal: STJ
Processo: 0442714-76.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1051140 - RS(2025/0442714-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JORGE GLEDSON DOS SANTOS ROSA BENETE (PRESO)
ADVOGADO
: ROGÉRIO CABRAL BORGES JÚNIOR - RS134014
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
DO
. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO
WRIT
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Este habeas corpus foi impetrado em
e se insurge contra
9/11/2025
acórdão de apelação julgado pela Corte local em
cujo
8/11/2018,
trânsito em julgado ocorreu em
Cumpre registrar que não
10/7/2019.
consta nenhum processo relacionado aos fatos ora impugnados, no
âmbito desta Corte Superior.
2. Este Tribunal reconhece a impossibilidade do uso do habeas corpus
em substituição à revisão criminal. A crescente quantidade de
impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias
diversas, enfraquece as funções constitucionais desta Corte em
detrimento da eficácia do recurso especial para a delimitação de teses a
fim de trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.
Ademais, a hipótese não comporta concessão da ordem de ofício, uma
vez que se requer o reconhecimento de nulidade para a absolvição do
apenado.
3. A despeito disso, a jurisprudência deste Tribunal Superior, em
atendimento à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se
orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas
absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado,
também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à
preclusão temporal.
4. Com efeito, as teses estabelecidas no julgamento do Tema Repetitivo
n. 1.258 do STJ revelam a consolidação de entendimentos já
Documento eletrônico VDA54492317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:20
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 3af35094-6364-4af4-b4c2-ac0fe6993222

sedimentados nesta Corte Superior. Ademais, ainda que se tratasse de
mudança de orientação, tanto a jurisprudência do STJ como a do STF se
consolidaram na direção de que, depois do trânsito em julgado do
decreto condenatório, não é admissível a ultratividade da jurisprudência
benéfica, de modo a modificar a situação delineada para o apenado
conforme o pensamento da época da condenação.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54492317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:20
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 3af35094-6364-4af4-b4c2-ac0fe6993222

AgRg no HABEAS CORPUS No 1051140 - RS (2025/0442714-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JORGE GLEDSON DOS SANTOS ROSA BENETE (PRESO)
ADVOGADO
: ROGÉRIO CABRAL BORGES JÚNIOR - RS134014
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
DO
. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO
WRIT
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Este habeas corpus foi impetrado em
e se insurge contra
9/11/2025
acórdão de apelação julgado pela Corte local em
cujo trânsito
8/11/2018,
em julgado ocorreu em
Cumpre registrar que não consta
10/7/2019.
nenhum processo relacionado aos fatos ora impugnados, no âmbito desta
Corte Superior.
2. Este Tribunal reconhece a impossibilidade do uso do habeas corpus em
substituição à revisão criminal. A crescente quantidade de impetrações
que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, enfraquece as
funções constitucionais desta Corte em detrimento da eficácia do recurso
especial para a delimitação de teses a fim de trazer uniformidade e
previsibilidade ao sistema jurídico. Ademais, a hipótese não comporta
concessão da ordem de ofício, uma vez que se requer o reconhecimento
de nulidade para a absolvição do apenado.
Documento eletrônico VDA53999549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:28
Código de Controle do Documento: 2c6a3e5b-e730-4cd4-a005-87df72aef6b5

3. A despeito disso, a jurisprudência deste Tribunal Superior, em
atendimento à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado
no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou
qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser
arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.
4. Com efeito, as teses estabelecidas no julgamento do Tema Repetitivo n.
1.258 do STJ revelam a consolidação de entendimentos já sedimentados
nesta Corte Superior. Ademais, ainda que se tratasse de mudança de
orientação, tanto a jurisprudência do STJ como a do STF se consolidaram
na direção de que, depois do trânsito em julgado do decreto condenatório,
não é admissível a ultratividade da jurisprudência benéfica, de modo a
modificar a situação delineada para o apenado conforme o pensamento da
época da condenação.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão
JORGE GLEDSON DOS SANTOS ROSA BENETE
de fls. 57-59, de minha relatoria, em que indeferi liminarmente o seu habeas corpus.
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 7 anos, 10
meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática do
crime previsto no
§ 2o, I e II, do Código Penal.
art. 157,
Neste regimental, a defesa sustenta a superação da decisão monocrática
porquanto a tese submetida – ilegalidade do reconhecimento fotográfico – configura
nulidade absoluta, conforme assentado no Tema Repetitivo n. 1.258 do STJ, e que a
matéria é, no seu entender, cognoscível a qualquer tempo.
Requer, liminarmente e no mérito, a reconsideração da decisão impugnada
ou a submissão do feito ao órgão colegiado competente. Postula, ainda, a concessão
da ordem de habeas corpus de ofício.
VOTO
Documento eletrônico VDA53999549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:28
Código de Controle do Documento: 2c6a3e5b-e730-4cd4-a005-87df72aef6b5

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos expostos pela defesa, entendo que o agravo
regimental não comporta provimento.
Com efeito, este habeas corpus foi impetrado em
e se insurge
5
9/11/202
contra acórdão de apelação julgado pela Corte local em
, cujo trânsito em
8/11/2018
julgado ocorreu em
. Cumpre registrar que não consta nenhum processo
10/7/2019
relacionado aos fatos ora impugnados, no âmbito desta Corte Superior.
Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência desta
art. 105
Corte para processar e julgar revisão criminal, limita-se às hipóteses de seus próprios
julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em
relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência
deste Tribunal para o processamento do presente pedido.
Importante destacar que este Tribunal, em diversas ocasiões, reconheceu a
,
impossibilidade do uso do habeas corpus em substituição à revisão criminal
posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a
apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna
incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no
, relator
HC n. 805.183/SP
Ministro
, Sexta Turma, julgado em
DJe de
Teodoro Silva Santos
12/3/2024,
)
15/3/2024.
A crescente quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser
examinadas em instâncias diversas, enfraquece as funções constitucionais desta
Corte em detrimento da eficácia do recurso especial para a delimitação de teses a fim
de trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico. Ademais, a hipótese não
comporta concessão da ordem de ofício, uma vez que se requer o reconhecimento de
nulidade para a absolvição do apenado.
A despeito disso, a jurisprudência deste Tribunal Superior, em
atendimento à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido
de que
, ou qualquer outra falha
mesmo as nulidades denominadas absolutas
ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento
oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.
Documento eletrônico VDA53999549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:28
Código de Controle do Documento: 2c6a3e5b-e730-4cd4-a005-87df72aef6b5

Com efeito, as teses estabelecidas no julgamento do Tema Repetitivo n.
1.258 do STJ revelam a consolidação de entendimentos já sedimentados nesta Corte
Superior. Ademais, ainda que se tratasse de mudança de orientação, tanto a
jurisprudência do STJ como a do STF se estabeleceram na direção de que, depois do
trânsito em julgado do decreto condenatório, não é admissível a ultratividade da
jurisprudência benéfica, de modo a modificar a situação delineada para o apenado
conforme o pensamento da época da condenação.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA53999549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:28
Código de Controle do Documento: 2c6a3e5b-e730-4cd4-a005-87df72aef6b5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.051.140 / RS
Número Registro: 2025/0442714-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00821000104470
01044722320108210008
02529246720188217000
1044722320108210008
2529246720188217000 70078877123 821000104470
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ROGERIO CABRAL BORGES JUNIOR
ADVOGADO
: ROGÉRIO CABRAL BORGES JÚNIOR - RS134014
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: JORGE GLEDSON DOS SANTOS ROSA BENETE (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JORGE GLEDSON DOS SANTOS ROSA BENETE (PRESO)
ADVOGADO : ROGÉRIO CABRAL BORGES JÚNIOR - RS134014
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54471845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:10
Código de Controle do Documento: b560272e-1951-4e71-9b9d-277e18fcde04

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:10
Código de Controle do Documento: b560272e-1951-4e71-9b9d-277e18fcde04